Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-88.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-88.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MARINA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 938.147.981-04 (IMPETRANTE), ELMO LAMOIA DE MORAES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 944.380.058-68 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000267-88.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Marina Rodrigues de Freitas

Impetrado:

Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

Litisconsorte(s)

Espólio de Francisco Martins de Souza Filho

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no processo sob no
8010498-75.2015.8.11.0013,
que manteve a ordem de desocupação do imóvel, em que exercia o direito de retenção por benfeitorias, pela decisão foi reconhecido serem devidos alugueis a partir de 25/07/2017, pelo valor apresentado, cujo montante que for apurado deverá ser compensado com os valores remanescentes das benfeitorias devidas. E determinou a expedição de mandado de desocupação.

A Impetrante aduz, em síntese, que não houve intimação válida da decisão proferida em 05.09.2019, qual decidiu ter cessado o direito de retenção por benfeitorias que a impetrante exercia há 13 anos, bem como determinou a expedição de posse em favor do espólio, ora litisconsorte passivo.

Aduz que até o presente momento não houve pagamento integral do valor referente às benfeitorias, motivo pelo qual, tem o direito de continuar com a retenção. Ao final requer a concessão da segurança para declarar nula as intimações e todos os atos praticados posteriormente, determinar que o direito de retenção somente possa ser retirado após o pagamento total das benfeitorias anteriormente realizadas, cancelando a cobrança indevida de aluguéis e, por fim, determinando o regular prosseguimento do feito.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no ID 89669459.

Não foi solicitado informações da autoridade coatora, em razão dos fundamentos jurídicos contidos na decisão atacada.

Ante o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem haver discussão a respeito de saúde, não foi colhido parecer do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer que a nulidade das intimações a partir da decisão que foi reconhecido serem devidos os alugueis desde 25.07.2017, bem como que seja determinado que o direito de retenção somente possa ser retirado após o pagamento total das benfeitorias anteriormente realizadas, cancelando a cobrança indevida de aluguéis e, por fim, determinando o regular prosseguimento do feito.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo da impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, conforme transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

A discussão judicial a respeito do direito de posse do imóvel e de retenção por benfeitorias é antiga, pois a ação principal foi ajuizada, pelo Sr. Francisco Martins de Souza Filho em 18/03/2005, processo no 100/2005 – 25884, ou seja, há mais de 16 anos. A sentença, proferida em 27/02/2008, reconheceu o direito do promovente à propriedade, mas reconheceu o direito de retenção por benfeitorias pela ré, ora Impetrante.

Como já dito em 05/09/2019 foi proferida decisão que decidiu ter cessado do direito de retenção por benfeitorias que a impetrante exercia há 13 anos, e determinou a expedição de posse em favor do espólio, ora litisconsorte passivo,

Oposto Embargos de Declaração, pela impetrante, contra a referida decisão estes não foram acolhidos, por reconhecer a intempestividade, decisão prolatada em 18/02/2020, que determinou o cumprimento da sentença em 10 dias. Opostos novos Embargos de Declaração pela impetrante, estes não foram acolhidos, por decisão proferida em 23/03/2020.

A Impetrante interpôs recurso inominado e este não foi conhecido pela Turma Recursal por entender que se tratava de decisão interlocutória.

Neste caso não vislumbro a existência de direito líquido e certo da impetrante, para a concessão de liminar, pois desde 05/09/2019 foi reconhecido ter cessado o direito de retenção e determinada a expedição de mandado de posse em favor do espólio. Além disso, consta na decisão proferida em 17/03/2017, objeto deste Mandamus que o montante que for apurado, de aluguéis devidos, deverá ser compensado com os valores remanescentes das benfeitorias devidas”

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021